Tribunal: TJDFT
Processo: 0723395-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723395-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA LAHORGUE DE ORTEGAL TERRA FERREIRA AGRAVADO: CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA., BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Patricia Lahorgue de Ortegal Terra Ferreira contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu os pedidos de bloqueio dos valores depositados pelo BRB na conta vinculada ao contrato entabulado com o agravado e para intimar o banco para apresentar o extrato atualizado dessa conta (ID no 37313550, pág. 533). 2. A agravante aponta incoerência em relação à decisão anterior, que determinou o depósito do pagamento do contrato em conta judicial. Explica que não se trata da prática de novos atos constritivos ou inúteis, pois o intuito é cumprir a decisão anterior a suspensão da execução, que determinou a penhora de crédito preexistente em conta judicial. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para obrigar a instituição financeira a depositar o dinheiro em conta judicial no prazo de 48hs ou intimá-lo para apresentar o extrato atualizado da conta em que o montante foi depositado, bem como informar se o agravado poderá levantá-lo. No mérito, a requer a reforma da decisão. 4. Preparo recolhido (ID no 37313551). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 7. A agravada entrou em processo de recuperação judicial e o Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais determinou a suspensão das execuções e a proibição de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial de bens da ora agravada. 8. Por mais que a decisão que determinou a penhora de crédito oriundo do contrato firmado entre a empresa agravada e o BRB tenha sido anterior a determinação do Juízo Recuperacional, seus efeitos seriam posteriores, o que torna inviável a prática de atos para efetivar a constrição patrimonial. 9. Nesse sentido: Acórdão 1300298, 07274267620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. As informações prestadas pelo BRB no processo de origem são suficientes para inferir que a agravada não pode dispor da quantia, pois os créditos do contrato foram depositados em conta vinculada a própria instituição financeira para pagar os funcionários da empresa. Ou seja, o banco não realizou o pagamento direto. 11. Além disso, o próprio processo de recuperação judicial impede a disposição livre dos bens da empresa. Deferir a medida pleiteada pela agravante configuraria verdadeira burla ao sistema da recuperação/falência de prioridade no pagamento dos credores. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. À il. Secretaria para que retifique o polo passivo do recurso e exclua o BRB – Banco de Brasília S.A., pois estranho a relação processual do feito de origem. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO